Tribunal: TJMT
Processo: 1017159-71.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017159-71.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEMAR JOIA DA SILVA FILHO - CPF: 032.541.224-37 (APELADO), HEDEVAM COELHO BORGES - CPF: 240.547.201-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC –

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (ENCANADOR) - R
EQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE -
RECURSO DESPROVIDO
E REMESSA NÃO CONHECIDA.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E,
em

julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2.
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

3. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de
quinze (15) dias consecutivos.

4. Correção Monetária e juros moratórios
devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

5.
O
termo inicial para restabelecimento do benefício de Auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, qual seja 30-5-2016,
observado à prescrição quinquenal.

6- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –INSS

INTERESSADO/APELADO:
VALDEMAR JOIA DA SILVA FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária

com

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de auxílio-doença, c/c Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por
Valdemar Joia da Silva Filho
em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido
para reconhecer o direito à concessão do auxílio doença acidentário, devendo o benefício ser mantido enquanto persistir a incapacidade do Requerente, bem como condenou, o Requerido ao pagamento retroativo, se houver, desde o indeferimento administrativo em 30/05/2016, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009), e correção monetária contados do evento danoso com base no INPC, conforme Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91, conforme precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905.

Sem custas. Contudo, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC.

O Magistrado de Primeiro Grau submeteu a sentença ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 103816468), o INSS requer a reforma da sentença no tocante a data de início do benefício, (30-05-2016), para que seja fixada na data da juntada do laudo pericial; da correção monetária e juros, além do prequestionamento.

Nesse contexto,
requer seja conhecido e provido o recurso, para julgar improcedente a concessão do auxílio doença, ou alternativamente
, requer que a data de início do benefício seja a data da juntada do laudo pericial.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. 103816472, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (Id. 103898970), manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária

com

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de auxílio-doença, c/c Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por
Valdemar Joia da Silva Filho
em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido
para reconhecer o direito à concessão do auxílio doença acidentário, devendo o benefício ser mantido enquanto persistir a incapacidade do Requerente, bem como condenou, o Requerido ao pagamento retroativo, se houver, desde o indeferimento administrativo em 30/05/2016, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009), e correção monetária contados do evento danoso com base no INPC, conforme Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91, conforme precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que, a autarquia federal figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise da remessa necessária e do recurso de apelação.

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária

com

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de auxílio-doença, c/c Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por
Valdemar Joia da Silva Filho
em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido
para reconhecer o direito à concessão do auxílio doença acidentário, devendo o benefício ser mantido enquanto persistir a incapacidade do Requerente, bem como condenou, o Requerido ao pagamento retroativo, se houver, desde o indeferimento administrativo em 30/05/2016, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009), e correção monetária contados do evento danoso com base no INPC, conforme Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91, conforme precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905.

Pois bem.

Ab initio
, no tocante à
remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pela autarquia federal.

VOTO (MÉRITO DO APELO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária

com

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de auxílio-doença, c/c Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por
Valdemar Joia da Silva Filho
em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido
para reconhecer o direito à concessão do auxílio doença acidentário, devendo o benefício ser mantido enquanto persistir a incapacidade do Requerente, bem como condenou, o Requerido ao pagamento retroativo, se houver, desde o indeferimento administrativo em 30/05/2016, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009), e correção monetária contados do evento danoso com base no INPC, conforme Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91, conforme precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905.

Sem custas. Contudo, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4º do II do art. 85 do CPC.

Da análise dos autos, observa-se que
Valdemar Joia da Silva Filho
, propôs
Ação de Restabelecimento de Auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez
em face da

Autarquia Federal, objetivando, em síntese, a concessão do auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, além das prestações vencidas e condenação em custas, despesas e honorários.

Aduz que, é segurado da Previdência Social, uma vez que sempre exerceu atividades como pedreiro, auxiliar de operador de água (Encanador), sendo, que desde 2014 sofre com diversas patologias, tendo requerido o benefício auxílio-doença, vez que se encontrava incapacitado para o trabalho.

Conta que recebeu o referido benefício pelos períodos de 26/02/2014 à 11/07/2014, e 17-10-2014 à 30-5-2016, quando foi cessado, sob o argumento de que já não havia mais incapacidade para a sua atividade habitual.

Aduz que é portador de enfermidades ortopédicas e mononeuroparias dos membros superiores e por estar em tratamento não se encontra em condição de voltar para suas atividades laborais.

Argumenta que, desde o cancelamento do benefício tem passado por dificultosa situação financeira, por não possuir outro meio de subsistência.

Inconformado com a cessação do seu benefício, ajuizou a presente ação.

A tutela antecipada foi indeferida ao ID. 103810020.

Não houve apresentação de contestação pelo requerido, conforme certidão lançada por meio do Id. 103810029.

O Laudo pericial foi apresentado por meio do (Id.
103810042
), emitido em 9-11-2017, que apontou:

Quesitos do Juízo

1- O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta:
Sim. Não há como afirmar a data do início de sua patologia.

[...]

3-
Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta patologia inflamatória no membro superior direito, descompensada clinicamente.

4-
Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta:

Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e exames complementares.

5- As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

Quesitos do Autor

[...]

3) O periciando é portador de doença, lesão ou moléstia que o incapacite para o exercício de sua atividade? Em caso positivo, quais as CID(s)?

Resposta:

Sim, G 56.0

[...]

7) Qual o grau de redução da capacidade laborativa do(a) periciando(a)?

Resposta:

Apresenta incapacidade laborativa parcial.

[...]

10) Caso o periciando esteja incapacitado, essa incapacidade é temporária ou permanente? Total ou parcial? Uniprofissional, Multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta:

Parcial, temporária e multiprofissional.

[...]

12) Caso o periciando esteja temporariamente incapacitada, qual seria a data sugerida para a reavaliação do benefício por incapacidade temporária?

Resposta: Em cento e vinte dias.

[...]

Quesitos do Réu:

[...]

2) Qual a Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

Resposta:

Síndrome do túnel do carpo – G56.0.

[...]

7) A incapacidade do periciando é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Resposta:

Parcial e temporária.

[...]

Com
base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta incapacidade laboral parcial e temporária. Não há limitação para a vida independente.

A sentença foi proferida
em 3-8-2021, (Id. 103816465) e,
julgou procedente o pedido
para reconhecer o direito à concessão do auxílio doença acidentário, devendo o benefício ser mantido enquanto persistir a incapacidade do Requerente, condenou o Requerido ao pagamento retroativo, se houver, desde o indeferimento administrativo em 30/05/2016, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009), e correção monetária contados do evento danoso com base no INPC, conforme Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91, conforme precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905.

Contra essa sentença, recorre o INSS.

Da data de início do benefício

Consoante ressaltado, em suas razões recursais,
o INSS, se insurge reclamando a reforma da sentença no tocante a data de início do benefício, (30-05-2016), para que seja fixada na data da juntada do laudo pericial; da correção monetária e juros, além do prequestionamento.

Pois bem. O apelo não merece provimento.

Isso porque, no que concerne a data de início do benefício,
quando o segurado usufruiu do auxílio-doença, o termo inicial devido é o dia seguinte à sua cessação,
observado a prescrição quinquenal
.

Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:

[...]
PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO.
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE.
REEXAME NECESSÁRIO.

É obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (Código de Processo Civil, artigo 475, parágrafo 2º). Posição do STJ. Constatada nos autos a incapacidade temporária da parte autora para as atividades habituais, deve ser mantida a sentença de restabelecimento do auxílio-doença. Demonstrada pela prova pericial a redução da capacidade laboral após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91.
O auxílio-acidente é devido desde a data em que cessou o auxílio-doença
. Explicitado o termo inicial do benefício. Sentença parcialmente alterada, em reexame necessário. (Reexame Necessário Nº 70059336594, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 23/04/2014).

(TJ-RS - REEX: 70059336594 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 23/4/2014, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/5/2014) (destaquei)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.

2.
A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...].

(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016) (Destaquei).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo a
quo,
no tocante a data de início do benefício, consignou que será devido desde o indeferimento administrativo, qual seja,
30-5-2016
,
descontadas as parcelas eventualmente pagas.

Consta dos autos que, o Apelado recebeu benefício de auxílio doença pelos períodos de
26/02/2014 à 11/07/2014, e 17-10-2014 à 30-5-2016, quando foi cessado,

Assim, tenho que o Juízo de Primeiro Grau agiu com acerto ao fixar a data de início do benefício a
partir de
30-5-2016,

descontadas as parcelas eventualmente pagas.

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

Requer o Apelante, caso mantida a condenação, a observância no que concerne aos índices de correção monetária e juros de mora, do disposto no artigo 1º-F da lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros moratório, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento suscitado pelo recorrente, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento o recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 11/4/2018 (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...)

Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 4/4/2018, publicado no DJE 11/4/2018 (Destaquei).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto

pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022